Tribunal: CARF
Processo: 13819.720453/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720453/2015-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.088 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO VIEIRA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720453/2015-78
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720453/2015-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/39):
Em desfavor do contribuinte, acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2013/311714049103473 (fls. 15/22), relativamente ao ano-calendário de 2012, na
qual foi apurado o saldo de Imposto a Pagar de R$ 16.837,04, conforme demonstrativo
abaixo:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDENCIA PRIVADA E FAPI.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720453/2015-78

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
DESPESAS INDEVIDA COM INSTRUÇÃO.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 04/02/2015 (fl. 24), o contribuinte
apresentou impugnação em 11/02/2015 (fls. 02/03), com as seguintes alegações:
“(...)
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720453/2015-78

(...)”.
(Imagem copiada da impugnação)
Cumpre informar que, após impugnação, foi transferido para o processo no 13819-
720.721/2015-51 (fls. 26 e 28) os créditos tributários discriminados abaixo:
“(...)

(...)”.
(Imagens copiadas do documento)
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720453/2015-78

Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência.
DESPESAS INDEVIDA COM INSTRUÇÃO.
Podem ser deduzidas as despesas com instrução efetuadas pelo próprio contribuinte ou
com seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas as despesas médicas efetuadas pelo próprio contribuinte ou com
seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDENCIA PRIVADA E FAPI.
Na determinação da base de cálculo poderão ser deduzidas as contribuições para a
Previdência Privada, até o limite determinado em lei. Também há de se acolher como
dedução o valor constante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos quando tiver havido
recolhimento para Previdência Oficial.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS, DEPENDENTES E COM
INSTRUÇÃO. DELIMITAÇÃO DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Tendo havido a separação do crédito tributário relacionado à matéria
reconhecidamente aceita como infração cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito
tributário como definitivamente constituído. O litígio restringir-se-á à matéria
impugnada, suspendendo a exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Cientificado da decisão, em 12/05/2017 (fls. 45), o contribuinte, em 17/05/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 48), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção da glosa
das despesas médicas declaradas, trazendo aos autos em complemento aos documentos já
anexados, recibo retificado pela profissional Elaine Regina Augusto, atestando a realização dos
serviços odontológicos em seu favor, bem como os pagamentos efetuados. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/51.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720453/2015-78

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa odontológica declarada:
O litígio recai sobre a dedução indevida da despesa paga à profissional Elaine
Regina Augusto, no valor de R$ 5.000,00, por falta de indicação do paciente e/ou beneficiário
dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2013.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com o recibo retificado
emitido pela profissional contratada (fls. 51).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O recibo retificado emitido pela profissional Elaine Regina Augusto (fls. 51),
aliado ao recibo por ela anteriormente fornecido (fls. 10), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento odontológico prestado ao Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer
do ano de 2012, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art.
80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços contratados, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720453/2015-78

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa odontológica remanescente, no valor de R$ 5.000,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original